Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO EM VIGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA PELO LOCATÁRIO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESLIGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos por ELIEVALDO DE ALENCAR MARQUES para reformar as sentenças proferidas, em julgamento conjunto, nos processos n. 0704622-66.2024.8.07.0003, em que figura como autor, e n. 0705232-34.2024.8.07.0003, no qual é réu. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANILSON QUINTINO DE OLIVEIRA, ora recorrido, para condenar o recorrente ELIEVALDO ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial do feito n. 0704622-66.2024.8.07.0003, em janeiro de 2023 as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial de propriedade do recorrente. Relata o recorrente que solicitou a desocupação do imóvel para uso próprio, o que teria sido negado pelo recorrido.
4. Na petição inicial do processo n. 0705232-34.2024.8.07.0003, o recorrido ANILSON, ora autor, afirma que o recorrente teria violado seu domicílio, bem como teria realizado a suspensão do fornecimento de água e de energia elétrica, a fim de coagir o recorrido a desocupar o imóvel.
5. O Juízo de origem esclareceu não ser possível o despejo compulsório para uso próprio pelo rito dos juizados especiais, devendo o recorrente manejar tal pretensão perante a Vara Cível. Outrossim, asseverou o não cabimento do despejo para uso próprio, pois o contrato ainda se encontra vigente. Também concluiu não merecer amparo a pretensão do recorrido de fazer compelir o recorrente a cumprir o contrato, em razão da liberdade contratual. Por outro lado, o ato de suspender o fornecimento de água e de energia extrapolou os limites da boa-fé, o que ensejou a condenação a título de danos morais.
6. Nas razões recursais do processo n. 0704622-66.2024.8.07.0003, o recorrente afirma que, apesar de o termo final do contrato ocorrer em 13.01.2025, existiria convenção a prever a possibilidade de distrato antes do término do ajuste. Sustenta que a invasão do imóvel por si não restou suficientemente demonstrada, e tampouco a referida suspensão do fornecimento de água e energia elétrica. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos e para que se julgue improcedente o pedido de reparação por danos morais formulado pelo recorrido.
7. Nas razões recursais do processo n. 0705232-34.2024.8.07.0003, o recorrente alega, em síntese, inexistir provas de que teria invadido o imóvel locado e tampouco dos alegados danos. Aduz que o recorrido altera a verdade dos fatos, o que caracterizaria litigância de má-fé.
8. Contrarrazões ao ID 60176307 (Proc. 0705232-34) e ID 61616702 (Proc. 0704622-66).
9. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados, defiro o benefício ao recorrente em ambos os processos.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica da Lei n. 8.245/91 e do Código Civil.
11. Do despejo para uso próprio. Conforme bem explicitado pelo Juízo de primeiro grau, o contrato de locação possui vigência de 13.01.2023 a 13.01.2025. Nesse contexto, é incabível a pretensão do recorrente, porquanto a Lei de locações somente admite o despejo para uso próprio ao término do contrato, o que ainda não ocorreu na hipótese.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não ocorreu, conforme se evidenciará.
13. No caso, não há prova, sequer indiciária, de que o recorrente teria invadido o imóvel locado, de modo a praticar exercício arbitrário das próprias razões. Tampouco há prova de que os medidores de água e de energia elétrica teriam sido danificados pelo recorrente, cujo elemento probatório seria de fácil coleta pelo recorrido, ainda que desacompanhado de advogado, de modo que não se identifica verossimilhança em suas alegações, sobretudo porque o boletim de ocorrência policial contém declarações prestadas unilateralmente pelo recorrido. Incabível, portanto, a pretendida reparação por danos morais, à míngua de prova dos fatos narrados.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
16. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensores dativos a ambos litigantes, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 46987043), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do "Programa Justiça Mais Perto do Cidadão". Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: "Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)". Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: "Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixam-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor das advogadas dativas do recorrente, Dra. Jessyka Beatriz Iolanda Farias (OAB/DF 76261) e Dra. Patricia Pereira de Andrade (OAB/DF 68433), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. Sem prejuízo, fixam-se honorários em proveito do advogado dativo do recorrido, Dr. Paulo de Miranda Tavares (OAB/DF 75841), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em decorrência das contrarrazões apresentadas em ambos os feitos. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.